Tribunal: TJMT
Processo: 0004398-87.2015.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004398-87.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON RAFAEL DE LIMA - CPF: 842.965.931-53 (APELANTE), VALDEIR ARAUJO DE AQUINO - CPF: 034.518.311-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302,
CAPUT
DA LEI N.º 9.503/1997 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPRUDÊNCIA E INOBSERVÂNCIA AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO VERIFICADOS – ELEMENTO SUBJETIVO CULPA PRESENTE NA CONDUTA DO APELANTE, SENDO ESTA DECISIVA PARA O RESULTADO MORTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 43, INC. I, C/C ART. 45, §1.º, AMBOS DO CP – INVIABILIDADE –
QUANTUM
PECUNIÁRIO FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – NÚMERO DE SALÁRIOS-MÍNIMOS QUE ATENDE À SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O ÔNUS QUE DEVEM SER DEBATIDAS PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES –
3.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPROCEDÊNCIA – PENA ACESSÓRIA FIXADA DE ACORDO COM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E COM O GRAU DE CULPA DO AGENTE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – EXISTÊNCIA DE CERTA SIMETRIA COM A PENA DE DETENÇÃO CUMULATIVAMENTE IMPOSTA –
4.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
É improcedente o pedido de absolvição por falta de provas se os elementos de convicção coligidos aos autos são suficientes para demonstrar, tal qual ocorre
in casu
, que a causa determinante do acidente automobilístico e, consequentemente, da morte da vítima consistiu na inobservância ao dever objetivo de cuidado e na maneira imprudente com que o apelante conduzia o seu próprio veículo automotor no momento da colisão.

2.
A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, ao contrário da pena de multa, não deve atender principalmente à situação econômica do réu, mas sim reparar o dano ocasionado pela prática delitiva, guardando correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado
in casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes.

3. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, diante da omissão legislativa na fixação de critérios para estabelecer o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve o magistrado considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desmerecendo reparo se,
in casu
, o
quantum
de penalidade acessória observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e guardou certa simetria com a reprimenda corpórea.

4. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WELLINGTON RAFAEL DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON RAFAEL DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 4398-87.2015.811.0064 – código 632598, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de detenção
, no regime inicial
aberto
, e à
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor ou proibição de obtê-la pelo período de 09 (oito) meses
, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 302,
caput
da Lei n.º 9.503/1997

(Código de Trânsito Brasileiro), cumprindo salientar que a pena privativa de liberdade foi
substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária de 05 (cinco) salários-mínimos, a serem convertidos em prol de entidade estipulada pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 103027497, o apelante pretende
a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas em juízo são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.
Subsidiariamente
, almeja a
redução
, aos respectivos patamares mínimos legais, da
prestação pecuniária
e do
período de suspensão da habilitação

para dirigir
.

Em contrarrazões vistas no ID 103027499, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 103418452, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 02/10/2014, por volta das 20h30min, o apelante
WELLINGTON RAFAEL DE LIMA
, taxista, saiu de seu ponto para atender um chamado na rua Pintassilgo, contexto em

que transitava em seu veículo
VW/Gol
, de placa OBP 3514, pelo bairro Parque Universitário, na avenida Arapongas, sendo que, na intersecção desta com a rua Pintassilgo, ao realizar a conversão à esquerda para ingressar na citada rua, o recorrente deixou de observar que vinha a vítima
Valdeir de Aquino
em sua motocicleta
Yamaha/Fazer
, de placa NJR 9269, a qual foi abalroada na porção lateral esquerda frontal do carro do réu, ocasionando a morte do ofendido.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva
e na
condenação
do acusado como incurso nas penas do crime previsto no
art. 302,
caput
, da Lei n.º 9.503/1997
(Código de Trânsito Brasileiro), contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 103027466 - Pág. 3/6); da certidão de óbito (ID 103027466 - Pág. 16); do laudo de necropsia, atestando que a morte da vítima decorreu de traumatismo cranioencefálico e anemia aguda (ID 103027466 - Pág. 9/13); do laudo pericial de exame em local de crime de trânsito (ID 103027467 - Pág. 6 ao ID 103027468 - Pág. 8); além da prova oral.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, ao contrário do que sugerem as razões recursais, há provas suficientes nos autos para implicar o envolvimento do apelante
WELLINGTON RAFAEL DE LIMA
no episódio ilícito e para respaldar a sua condenação criminal, descabendo acolher o pleito de absolvição por falta de provas.

Com efeito, ao ser ouvido na Delegacia pela autoridade policial,
o recorrente admitiu
que conduzia o veículo
VW Gol
pela avenida Arapongas e que, ao chegar no cruzamento desta com a rua Pintassilgo, parou à esquerda, aguardando a passagem dos veículos que estavam vindo na via contrária de direção, sentido bairro-centro, porém,
no momento em que seguiu em frente com o seu automóvel, não percebeu que ainda havia a motocicleta da vítima vindo daquela direção
, e
colidiu com o ciclomotor, ocasionando o arremesso do ofendido a de metros de distância
, consoante se depreende dos seguintes trechos da inquirição extrajudicial:

“(...) no dia 02/10/2014, por volta das 20h10min, o declarante estava trabalhando no ponto de táxi do lado da empresa Lodi, nesta cidade,
conduzia o veículo VW Gol, branco, placa OBP-3514
, (...) seguia pela avenida Arapongas, ao chegar no cruzamento com a rua Pintassilgo, acionou a seta de sinalização indicando que iria fazer a conversão para a esquerda fez a parada ao lado da faixa esquerda aguardando a passagem dos veículos que estava vindo na via contrária de direção sentido bairro-centro, porém,
no momento em que seguiu em frente com o veículo não percebeu que ainda havia mais uma motocicleta vindo daquela direção e cuja velocidade não lhe permitiu fazer a conversão em tempo hábil, quando viu a motocicleta já estava se chocando contra o veículo, sendo o motoqueiro arremessado há uns trinta metros de distância
(...) o declarante foi informado através da central de radiotáxi, que a
vítima não resistiu aos ferimentos e tinha falecido
(...)”
. (
Sic –
ID 103027468 - Pág. 9/11) – Destaquei.

Em que pese o insurgente tenha exercitado o seu direito constitucional ao silêncio por ocasião do interrogatório judicial, é certo que a
confissão extrajudicial, ainda que não confirmada em juízo, não é desprovida de valor probatório
quando restar confirmada por outros meios de prova.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 11
, cuja redação dispõe que
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Na hipótese, friso que tanto o envolvimento do apelante no acidente automobilístico que redundou na morte da vítima, quanto a
conduta culposa

do réu
restaram amplamente corroborados por meio do laudo pericial de exame em local de crime de trânsito [
Laudo Pericial n.º 200.02.07.2014.1768
], cujo teor, anexos fotográficos e croquis ilustrativos são pródigos no sentido de atestar que, no momento da colisão, a posição anterior esquerda do
veículo conduzido pelo increpado estava fora da área destinada ao seu sentido de fluxo
e
ocupava quase dois metros da pista de rolamento contrária, designada ao deslocamento da motocicleta da vítima
, motivo pelo qual concluiu o senhor perito que a
causa determinante do evento que resultou no óbito do ofendido
consistiu na
invasão, por parte do insurgente, à faixa de tráfego de sentido contrário, quando as condições para tanto não eram favoráveis
.

O experto acrescentou ainda que inexistia no
locus delicti
quaisquer vestígios (fricções, carenagens, frenagens) que sequer sugerissem a participação direta de outro(s) veículos(s) no evento em questão.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes das considerações técnicas e das conclusões periciais,
in verbis
:

“A posição de repouso
de V1 (Gol) e V2 (motocicleta)
bem como os vestígios descritos no item 3.3, apontam, de forma inconteste, que
V1 deslocava-se na Av. Arapongas no sentido contrário ao de acesso à BR 364 enquanto que V2 deslocava-se na referida avenida no sentido de acesso a BR 364
. Os sentidos de deslocamento descritos no parágrafo anterior bem como as sedes de impacto descritas nos itens 3.2.1 (V1) e 3.2.2 (V2) apontam, de forma inconteste, que
V1 (Gol) foi atingido em sua porção anterior esquerda pela roda anterior de V2 (motocicleta)
, (...)
apontam, de forma inconteste, que a porção anterior esquerda de V1 (Gol) encontrava-se fora da área destinada ao sentido de fluxo do referido veículo
. Considerando a divisão imaginaria da via em 02 (duas) partes iguais,
cada sentido de fluxo teria aproximadamente 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros) de comprimento
. Dessa forma,
no momento da colisão, a porção anterior esquerda de V1 estaria aproximadamente 1,85m (um metro e oitenta e cinco centímetros) fora da área destinada ao seu sentido de fluxo
. (...). ‘Trafegava V2 (motocicleta) pela Av. Arapongas no sentido de acesso à BR 364, quando no cruzamento com a Rua Pintassilgo colidiu com
V1 (Gol) que trafegava pela Av. Arapongas no sentido contrário as de acesso à BR 364 (
possivelmente realizando uma manobra de conversão à esquerda) e encontrava-se na área destinada no deslocamento de V2
.

Ato continua, V2 (motocicleta) foi retido
(anterior de V2 com porção anterior esquerda de V1) e,
em seguida, projetado par 1,98m até seu ponto de repouso’
. (...). conclui o Perito por indução tratar o acidente como colisão do tipo interceptação,

dando causa determinante do evento (que é a causa que retirada do evento o mesmo não ocorreria) a invasão de V1 (Gol) à faixa de tráfego de sentido contrário quando as condições de tráfego não lhe eram favoráveis. Não havia quaisquer vestígios (fricções, carenagens, frenagens) que sequer sugerissem a participação direta de outro(s) veículos(s) no evento em questão”.
(ID 103027468 - Pág. 6/7) – Grifei.

Oportunamente, cumpre salientar que, não obstante o
laudo pericial tenha sido elaborado na fase pré-processual
, inexiste óbice à sua utilização para respaldar o édito condenatório, na medida em que se trata de
prova irrepetível
, submetida ao
contraditório postergado
, inserindo-se assim na
exceção prevista na parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido é o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“4.
Embora as perícias possam ser realizadas em momento pré-processual, têm a natureza jurídica de prova, porquanto sua irrepetibilidade autoriza que o contraditório seja postergado
. Precedentes
”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021) – Grifei.

“2.
Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal,
sem refazimento necessário na ação penal
”.
(AgRg no AREsp 1704610/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) – Grifei.

Não discrepa o entendimento adotado pelos demais Tribunais pátrios, conforme se exemplifica a partir do seguinte precedente:

“2. O laudo pericial elaborado no curso do inquérito policial por perito oficial goza de presunção ‘juris tantum’ de veracidade.
A perícia realizada na fase investigativa não se precisa ser repetida na fase judicial, pois trata-se de prova irrepetível, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal e, nessa condição, pode constituir prova da materialidade do crime em questão, não havendo falar em ofensa ao contraditório
. (...)”.
(TRF-4 - ACR: 50323883820184047000 PR 5032388-38.2018.4.04.7000, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 04/08/2020, SÉTIMA TURMA) – Negritei.

Significa dizer que as conclusões periciais, dada a sua natureza probatória não repetível e submetida ao contraditório diferido, é plenamente apta a demonstrar a
violação do apelante ao dever objetivo de cuidado
e, portanto, a
imprudência
na sua conduta
.

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um
cuidado objetivo
, que consiste na obrigação de conduzir o automóvel de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito,
pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária
, conforme ensina Damásio de Jesus
:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime
. Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego,
o fato é típico
. (...).”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei nº 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006) – Destaquei.

Neste contexto, o crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
,

tipificado na norma incriminadora do
art. 302,
caput
da Lei n.º 9.503/1997
(Código de Trânsito Brasileiro), possui como
elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um
comportamento voluntário
e desatencioso que se volta a um objetivo,
seja ele lícito ou ilícito
, e produz um
resultado ilícito
, que
não foi desejado
, mas que era totalmente
previsível
e por isso mesmo
poderia ter sido evitado
.

Verifica-se, assim, que o delito do
art. 302 da Lei n.º 9.503/1997
caracteriza-se quando o agente, de forma voluntária, conduz veículo automotor e, mesmo não tendo a intenção de fazê-lo, ofende ou coloca em risco a vida de outrem, por
agir de forma
imprudente
,
negligente
ou
imperita
, nos termos do
art. 18, inc. II, do Código Penal
.

Outrossim, trata-se de
tipo penal aberto
, pois não determina de forma exauriente e precisa a conduta do sujeito e qual o comportamento específico que o faz incorrer na prática do ilícito, sendo necessários, dessa forma, outros subsídios normativos e hermenêuticos que indiquem qual é a obrigação de cuidado que deve ser mantida no tráfego de veículos e em que medida o condutor deixou de observá-la no caso concreto ao ponto de se tornar típica a sua conduta.

Especificamente no que concerne à
imprudência
, trata-se de ação cometida de maneira
precipitada e sem cautela
, em que o agente toma uma atitude perigosa que,
conquanto não constitua um crime em si mesma
,
resulta em um delito por ter sido realizada sem o zelo necessário para tanto
, como por exemplo quando o motorista dirige acima da velocidade permitida ou ultrapassa o sinal vermelho, ou mesmo
invade a pista contrária para a efetuar conversão sem observar atentamente o fluxo de veículos
, e, como consequência destes atos, acaba ocasionando o acidente que leva terceiro a óbito.

In casu
, restou amplamente comprovado nos autos que a causa determinante da colisão que redundou na morte da vítima consistiu no fato de o condutor do veículo
VW Gol
,
ora apelante, ao chegar no cruzamento da avenida em que estava com a rua na qual pretendia ingressar
,
invadiu a pista designada ao deslocamento do automóvel da vítima, sem a precaução necessária para adentrar na via de fluxo contrário
,
quando as condições de tráfego não lhe eram favoráveis, visto que a motocicleta pilotada pelo ofendido transitava na própria pista com direito de preferência
e, nestas circunstâncias, veio a ser interceptada e abalroada pelo réu.

Destarte, não há dúvidas quanto à
imprudência
na conduta criminosa do apelante, inclusive porque o
art. 28 da Lei n.º 9.503/1997
(C. T. B.) prevê que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, ao passo que o
art. 29, §2.º, do mesmo diploma legal
ordena que os veículos maiores sejam sempre responsáveis pela segurança dos veículos menores.

Ademais, o
art. 44 do C. T. B.
estipula que,
ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento
,
o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial
, transitando em velocidade moderada,
de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem
a pedestre e
a veículos que tenham o direito de preferência
, o que não ocorreu na presente hipótese.

Por derradeiro, consigne-se que o Direito Penal não admite a compensação de culpas, de modo que, não cuidando o presente caso de culpa
exclusiva
da vítima para o seu próprio infortúnio, a eventual falta de habilitação por parte do ofendido não deteria o condão de elidir a responsabilização criminal do increpado.

Nesse sentido:

“
2. O comportamento imprudente da vítima não tem o condão de excluir a responsabilidade penal do agravante, visto que seu comportamento também foi imprudente.
(...) 3.
O comportamento da vítima não afasta a responsabilidade penal do agravante pelo sinistro porque não é admitida a compensação de culpas no Direito Penal
”.
(STJ, AgRg no AREsp 951.249/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017) – Destaquei.

Além disso, é igualmente certo que tal peculiaridade, por si só, não conduz automaticamente a concluir pela
imperícia
ou
imprudência
por parte da vítima, pois, como é cediço,
“a falta de habilitação para dirigir o veículo automotor
que, conquanto constitua violação às normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, sendo inclusive, conduta tipificada como crime (que não foi imputado ao acusado por já ter decorrido o lapso prescricional),
não será circunstância apta a configurar, per se, imperícia ou imprudência no sentido estrito dos termos
”
(TJ-RJ

–

APELAÇÃO 0017937-17.2017.8.19.0036, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Des. ANTONIO JAYME BOENTE – J.: 09/07/2019 - Publicação: 16/07/2019) – Grifei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas angariadas ao caderno processual, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a
autoria do apelante pelo crime homicídio culposo na direção de veículo automotor
,
com todas as elementares inerentes ao tipo penal do art. 302,
caput
, da Lei n.º 9.503/1997
, a inviabilizar a absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de redução da prestação pecuniária ao mínimo legal
:

Subsidiariamente, o apelante almeja a
redução da prestação pecuniária
para o importe mínimo legal de
01 (um) salário-mínimo
, argumentando que
não houve fundamentação na sentença apta a justificar o montante de 05 (cinco) salários-mínimos
eleito pelo MM. Magistrado sentenciante, ao que agrega ainda o argumento de que
a prestação pecuniária deveria guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade por ela substituída
, a qual,
in casu
, foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção.

Em que pesem os argumentos defensivos, o pleito não comporta provimento, na medida em que, ao eleger a importância de 05 (cinco) salários-mínimos a título de prestação pecuniária,
o d. juízo
a quo
fundamentou-se na gravidade das consequências acarretadas à vítima no caso concreto
, na medida em que esta teve a vida ceifada, a teor do trecho decisório registrado no ID 103027493 - Pág. 5.

Como é cediço, a prestação pecuniária está prevista no art. 43, inciso I, do Código Penal e os seus parâmetros de fixação restam positivados no art. 45, §1.º, do mesmo
códex
, cuja redação dispõe que
“
A
prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”

Sobre o tema, há que se ter em princípio que a
prestação pecuniária
, objeto da insurgência recursal,
não se confunde com a pena de multa,
prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém
natureza jurídica de

pena restritiva de direitos real
e possui caráter
substitutivo
, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua
reconversão em pena privativa de liberdade
(art. 44, §4.º, do CP), enquanto a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, §2.º, do Código Penal,
detém natureza jurídica de

sanção penal patrimonial
e possui
caráter
cumulativo ou alternativo
, constituindo
mera dívida de valor
, cujo inadimplemento, a partir da Lei n.º 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não mais enseja a aplicação de pena corpórea.

Ademais, o instituto da sanção restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e o instituto da pena de multa diferenciam-se ainda a partir da teleologia e do desiderato de cada um deles, visto que o
primeiro consiste em uma
forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva
, destinando-se à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é
medido em salários mínimos
, ao passo que o
segundo

se destina ao Estado, especificamente ao fundo penitenciário
, e é
mensurado em dias-multa
.

Além disso, o
art. 60,
caput,
do Código Penal
preceitua que
“na fixação da
pena de multa
o juiz
deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
”
, razão pela qual a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado.

Por outro lado,
na prestação pecuniária
, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado,
esta pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
,
mas sim, como dito, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito
,
devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci:

“
Conceito de prestação pecuniária
: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário-mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
. (...).
Critério para a fixação do ‘quantum’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
”
(NUCCI, Guilherme de Souza.

Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420). Grifei.

No mesmo diapasão é a jurisprudência do e. STJ:

“
A prestação pecuniária prevista no art. 43, I, do CP tem por finalidade precípua a reparação do dano causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido
,
que, no caso, foi Erário”
(AgRg no AREsp 1377027/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019) – grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, constato que, após aplicar a pena privativa de liberdade ao apelante, o d. sentenciante a
substituiu por duas sanções restritivas de direitos
, uma das quais a prestação pecuniária ora impugnada, a qual
foi fixada no importe de
05 (cinco) salários-mínimos
.

A meu ver, o montante eleito na instância singela,
além de guardar relação com o dano ocasionado pelo fato-crime
– haja vista o valor do bem jurídico “vida
”
–, mostrou-se ainda
condizente com a capacidade econômica do sentenciado
, máxime à luz dos parâmetros mínimo e máximo balizados pelo Legislador, isto é,
entre 01 e 360 salários-mínimos
.

Ademais,
acaso o condenado entenda que realmente não é capaz de arcar com o ônus pecuniário imposto
,
não lhe é defeso pleitear a convolação desta prestação em obrigações de natureza diversa
, pretensão esta que
deverá endereçar ao Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos, consoante a exegese do
art. 148 da Lei n.º 7.210/84
, mesmo porque pode haver alteração da situação econômica do sentenciado até o momento da execução.

Tal conclusão, diga-se, não destoa do escólio de Guilherme Nucci, segundo o qual
“cabe ao juízo da execução penal, uma vez não paga a prestação pecuniária fixada, por absoluta impossibilidade financeira, transformá-la em prestação de ‘outra natureza’”

(NUCCI, Guilherme de Souza.

Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 422) – destaquei.

Em idêntico sentido são os precedentes deste Sodalício estadual:

“3. Nos termos do artigo 45, §1º, do Código Penal,
a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado
, o que foi plenamente observado in casu. Ademais,
eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes
”.
(N.U 0002367-37.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) – Destaquei.

“
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena

de multa e a
de prestação pecuniária
. (...)”
.
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Grifei.

“Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária,
bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade,
deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda”
(TJ/MT, Ap 138798/2017, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) – negritei.

Com tais considerações,
conserva-se
inalterado o valor da prestação pecuniária imposta, tal qual fixado pelo juízo sentenciante.

3.

Da almejada redução da pena acessória
:

Por fim, o apelante vindica a redução, ao
patamar mínimo legal de 02 (dois) meses
, da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, sob o argumento de que
a reprimenda acessória deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade cumulativamente imposta
, a qual, in casu, foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos.

Neste ponto, entendo que
tampouco assiste razão à d. defesa
, pois a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que, como o Código de Trânsito Brasileiro não estipulou critérios precisos para a fixação do período de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir,
deve o órgão julgador estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto
, tais como a
gravidade do delito
e o
grau de censura do agente
, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A respeito do tema, colho os recentes julgados da e. Corte Cidadã:

“(...)
Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade
de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter
duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena
.
Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridade do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória
. 2.
A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade
”.
(REsp 1886080/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) – Destaquei.

“1. A pena de proibição de dirigir veículo automotor não se confunde com as penas substitutivas à privativa de liberdade estabelecidas no Código Penal. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a norma não estabelece os critérios a fim de fixar o lapso com objetivo de suspender a habilitação para dirigir,
devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
”.
(AgRg no AREsp 1709618/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020) – Grifei.

Aliás, em situação em que a pena privativa de liberdade havia sido imposta no patamar mínimo de 02 (dois) anos, o e. STJ não verificou qualquer ilegalidade a ser sanada na suspensão da habilitação do condutor
por idêntico período
, dada a gravidade concreta do fato típico e o grau de censura merecido pelo agente [
ex vi
do HC 71.366/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 10/03/2015).

De igual forma vem se posicionando esta C. Câmara Criminal:

“Conforme estabelece o artigo 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos e, nos termos dos precedentes dos Tribunais Superiores, na sua gradação deve o magistrado levar em conta as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto
, guardando-se simetria com a pena privativa de liberdade, não se evidenciando qualquer desproporcionalidade na hipótese”
. (N.U 0004262-90.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021) – Destaquei.

Na hipótese, o d. juízo
a quo
é expresso em consignar na sentença que, além de visar a simetria com a reprimenda privativa de liberdade,
o período da pena acessória foi estabelecido com base nas peculiaridades do caso concreto
, o que, a meu ver, não destoa do contexto fático dos autos.

Isto porque,
para além da gravidade consistente em causar a morte da vítima
, é certo que o
apelante exercia a função de taxista à época do fato, responsável por carregar profissionalmente passageiros em seu automóvel, encontrando-se inclusive em horário de serviço e buscando um cliente no momento fatídico
e,
ainda assim, deixou de observar o dever objetivo de cuidado
e invadiu a pista contrária, abalroando a motocicleta do ofendido, o que a toda evidência
confere maior reprovabilidade e censurabilidade ao seu grau de culpa
e justifica a imposição de 09 (nove) meses a título de suspensão da habilitação para dirigir ou proibição de obtê-la.

Por fim,
ad argumentandum tantum
, tendo em vista os parâmetros mínimo e máximo para a penalidade acessória no art. 293 do C. T. B., quais sejam,
de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos
, é inarredável concluir que
o período imposto pelo d. juízo
a quo
não se afigura irrazoável ou desproporcional
e
guarda certa simetria com a pena de detenção cumulativamente aplicada
.

Nesses termos,
conserva-se
incólume o período de suspensão ou proibição de obter habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON RAFAEL DE LIMA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 4398-87.2015.811.0064 – código 632598.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022